Tribunal: STF
Processo: ARE 1414122
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal da Comarca de Aracaju, assim ementado (Vol. 15, fl. 8):



    “EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PLEITO DE PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO NO MUNICÍPIO DE ARAUÁ. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. PAGAMENTO DEVIDO. VERBAS SEGURADAS CONSTITUCIONALMENTE. ARTIGOS 37, V E 39, §3º DA CF. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, SEGUNDA PARTE, LEI 9.099/RECURSO. CONHECIDO E DESPROVIDO”.



    No Recurso Extraordinário (Vol. 19), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o MUNICÍPIO DE ARAUÁ/SE sustenta que houve violação aos arts. 37, II e V, e §2º; e 39, §3º, da CF/1988.



    Alega que, diversamente do apontado pelo Juízo de origem, a parte recorrida, contratada pelo Município para exercer cargo em comissão, não faz jus ao pagamento de férias e seu respectivo terço constitucional, tampouco ao décimo terceiro salário, ante o caráter precário de seu vínculo. 



    Alega que o contrato firmado pelas partes é nulo, pois “os cargos em comissão destinam-se às atribuições de direção, chefia e assessoramento, não sendo essa a natureza das funções desempenhadas pela Recorrida durante o período em que supostamente laborou para o Município” (Vol. 19, fl. 7).



    Aduz que, “se nula é a nomeação, não se pode cogitar em pagamento de verbas rescisórias e demais parcelas vindicadas na inicial, especificamente no que tange às férias anuais e gratificação natalina” (Vol. 19, fl. 10).



    O RE foi inadmitido na origem aos fundamentos de que (a) o recorrente alegou apenas de forma genérica a repercussão geral da questão constitucional; (b) não houve o prequestionamento da matéria; (c) incide o óbice da Súmula 279 do STF (Vol. 24).



    No Agravo (Vol. 28), foram refutados todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 19, fl. 5):



    “Com efeito, a reforma do Judiciário implantada pela Emenda Constitucional n.º 45 deu nova roupagem ao cabimento do Recurso Extraordinário, mormente disciplinando a exigência de “Repercussão Geral” para admissibilidade da via excepcional, verbis:



    [...]



    Coube ao legislador ordinário regulamentar o instituto suso mencionado, o que o fez através da Lei n.º 11.418/06 - acrescendo normas ao Código de Processo Civil e, no âmbito interno, pelo próprio Supremo Tribunal Federal via Resolução normativa, vejamos:



    […]



    Outrossim, desde 03.05.07 que o novo requisito de admissibilidade deve ser analisado pela Corte, conforme decisão do Min. Carlos Ayres de Brito assim ementada: 



    [...]



    Desta forma, apenas temas de notável importância, com transcendente relevância, é que merecerão a atenção da Corte Suprema brasileira e, com todas as vênias, o presente caso subsume-se nesta hipótese, já que a questão ultrapassa os interesses disponíveis das partes à medida que incita no atendimento de toda uma categoria profissional (servidores públicos), oponível em qualquer das lides. 



    O tema discutido versa sobre matéria de inegável Repercussão Geral, pois ultrapassa os interesses disponíveis das partes à medida que incita no atendimento de toda uma categoria profissional, mormente os servidores públicos. 



    Ademais, quanto à suposta ausência de prequestionamento, insta consignar que a matéria debatida e, consequentemente, o desrespeito ao art. 39, §3º, da Constituição Federal de 1988, foi expressamente abordado pela Turma Recursal local, estando abarcada pelo necessário prequestionamento”.



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



     Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter o direito ao pagamento das férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 e do décimo terceiro salário ao servidor que exerceu cargo em comissão (Vol. 15, fl. 8):



    “3. A Autora pleiteia o pagamento do remanescente a ela devido a título de férias proporcionais crescidas de terço constitucional cujos períodos aquisitivos são de julho/2019 dezembro/2020, bem como o décimo terceiro salário proporcional referente ao ano durante o qual exerceu cargo em comissão junto a Secretaria Municipal de Inclusão Social Município de Arauá. 



    4. Por sua vez, o Município Requerido sustenta o vínculo jurídico precário da Requerente com aquele, porquanto servidor comissionado, defendendo, neste diapasão, a impossibilidade do pagamento das verbas trabalhistas pleiteadas. 



    5. Da análise dos autos, observa-se que restou comprovada a prestação de serviço benefício do ente público no período entre 02/07/2019 a 21/12/2020, conforme se afere dos decretos de nomeação e exoneração adunados às fls. 12 e 13. Assim, embora se trate de cargo de livre nomeação e exoneração, a parte Autora faz jus aos valores referentes à contraprestação pela atividade exercida, sob pena de se caracterizar enriquecimento ilícito da administração. 



    6. Tal pagamento é constitucionalmente previsto no art. 39, §3º da CF, não havendo necessidade de previsão em legislação específica da municipalidade, tendo em vista que as verbas pleiteadas são garantias constitucionais.



    7. Ademais, inexistindo nulidade na contratação quando a nomeação para cargo em comissão, uma vez que este obedeceu o regramento previsto no art. 37, V da CF subsiste o dever de pagamento.



    8. Outrossim, a condenação foi proferida com amparo legal na Constituição, que prevê o direito do servidor público, seja ele efetivo ou de provimento em comissão, tal como na hipótese vertente, a receber salário, férias e 13º terceiro salário, integrais e proporcionais do período laborado.



    9. Por se tratar de fato negativo, qual seja, o não pagamento de verbas rescisórias, não incumbe ao requerente produzir prova dos fatos alegado, mas sim ao réu provar o que alega ter feito. Desse modo, cabia ao Município recorrente comprovar que procedeu ao pagamento das verbas pleiteadas pela parte recorrida, ao passo em que a requerente cabe apenas comprovar que exerceu a contraprestação dos serviços necessária para o recebimento daquelas. Logo, na presente hipótese, o ônus da prova recai sobre o réu, sendo indevido imputação de tal ônus ao reclamante.



    10. Uma vez que o recorrente não comprovou que pagou as verbas pleiteadas pela reclamante, entende-se por acertada a decisão que o condenou ao pagamento dessas, não merecendo reparo a sentença combatida.



    11. No que se refere ao prequestionamento da matéria firmado pelo ente demandado, entendo incabível o pronunciamento amplo do magistrado sem que ocorra a insurgência expressa parte recorrente relativamente a cada um dos regramentos e princípios que pretende prequestionados, posto que a decretação da legalidade ou constitucionalidade depende provocação específica.



    Friso, ainda, que a parte recorrente não indica em qual momento a matéria constitucional foi supostamente violada ou qual ato a teria ofendido, revelando sustentação genérica, inadmissível ao fim a que pretende. Dessa sorte, sua alegação não satisfaz o requisito.



    12. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER o recurso interposto, para NEGAR-LPROVIMENTO, mantendo-se a decisão de origem por seus próprios fundamentos, conforme artigo 46, parte final, da Lei 9.099/95”.



    Ao assim decidir, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta CORTE, segundo a qual os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao percebimento de férias com acréscimo do terço constitucional e de décimo terceiro salário. Vejam-se os seguintes precedentes:



    “DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito.



    2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.



    3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido” (RE 570.908/RN-RG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.4.2017. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO EM COMISSÃO. DIREITO A FÉRIAS COM ACRÉSCIMO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que os servidores ocupantes de cargo em comissão têm direito ao recebimento de férias com o terço constitucional, o qual não pode ser restringido por falta de previsão legal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que a sentença fixou os honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, percentual máximo estabelecido no § 2º do referido dispositivo legal” (ARE 1.019.020-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 1°/8/2018). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS E CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 570.908-RG, sob a relatoria da Ministra Cármen Lúcia, firmou o entendimento de que servidor público estadual, ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas. Esta Corte reafirmou esse entendimento ao julgar o ARE 721.001-RG, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, assentando a vedação de enriquecimento ilícito pela Administração. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 13.805/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 25/6/2014). 



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.360.303, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 25/2/2022; RE 1.267.151, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 2/6/2020, esse último assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMAS 30, 484 E 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 570.908-RG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (Tema 30, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2010), fixou a seguinte tese:



    “O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito; II - A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente